Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREGADOR DO IFOOD. ANUÊNCIA ÀS REGRAS DA EMPRESA. VÍNCULO JURÍDICO. AUTONÔMO. CONTRATO CANCELADO. ENTREGADOR DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para restabelecimento seu contrato como entregador de aplicativo (IFOOD), de reparação por lucros cessantes e de danos morais. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

2. O autor narrou que se cadastrou na plataforma da ré para atuar como entregador, preenchendo todos os requisitos para a contratação. Contudo, posteriormente, sua conta foi excluída o que lhe acarretou inúmeros prejuízos, já que era sua única fonte de renda. Alegou que entrou em contato com a requerida para saber o motivo da rescisão e a empresa genericamente apenas afirmou que a conta foi desativada por não estar a atuação do autor de acordo com a política de regras da empresa. Alegou que a única informação que possui, conforme print da mensagem que lhe foi exibida, seria a de que a conta estaria suspensa por ter finalizado um pedido antes da entrega. Ponderou que, contudo, a entrega não foi finalizada por não ter encontrado o cliente e que não pode ser excluído sem que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.

3. Inicialmente, a relação jurídica entre a parte autora e a parte ré não é de consumo, conforme afirma o recorrente, porque autor e réu não se enquadram no conceito de consumidor e de fornecedor, respectivamente, nos termos do art. 2o e 3o CDC.

4. O autor é autônomo, isto é, presta serviço de forma autônoma para empresa ré, fazendo entregas. Nesse passo, descumprindo o autor as normas para prestação do serviço ou ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova seu descadastramento da plataforma, prevalecendo os princípios da autonomia privada e da liberdade de contratação.

5. Por outro lado, o autor não comprovou que seu desligamento decorreu de eventual falha na entrega decorrente de culpa de cliente do aplicativo IFOOD.

6. Portanto, agiu com acerto o juízo sentenciante, que assim concluiu: “(...) No caso dos autos é preciso destacar que o direito de livremente contratar, é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, esta não detém obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421, CC). Assim, não pode a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar. (...) Dessa forma, não há como ser acolhido o pedido autoral para restabelecimento da conta do requerente como entregador do aplicativo Ifood ou indenização por lucros cessantes, ante as argumentações supracitadas”.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, no entanto suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.